Tribunal: STF
Processo: ARE 1317223
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 12, fls. 31-33): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. EXPLOSÃO OCORRIDA DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DESMORONAMENTO DO IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RISCO DA ATIVIDADE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. 
    1. A responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade (Enunciado nº 38, aprovado na I Jornada de Direito Civil, promovida em setembro de 2002, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal).
    2. Diante da responsabilidade objetiva vinculada a atividades bancárias, em razão do risco do negócio, que envolve a guarda e movimentação de expressivos valores monetários, desnecessário discorrer sobre apuração da culpa, bastando, portanto, que se perquira acerca da presença do dano extrapatrimonial e se caracterizado, ou não, o nexo de causalidade.
    3. O caso concreto atrai a incidência do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que, embora a parte promovente não guarde relação contratual com a demandada, sofrera as consequências do ato criminoso, passando a integrar o lugar de vítima ou terceiro prejudicado, ou seja, consumidor por equiparação.
    4. Nos termos do artigo 14, do CDC, a responsabilidade objetiva dos fornecedores somente se elide com a prova da inexistência de defeito nos serviços prestados ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para a causação dos prejuízos, sendo inaplicável à espécie, a excludente de responsabilidade civil calcada na culpa de terceiros, pois o evento danoso foi cometido no interior de agência bancária, possuindo nexo direto com o negócio praticado pela instituição financeira, além de ser previsível, por ser público e notório o substancial incremento das práticas que envolvem a explosão de caixas eletrônicos.
    5. É fato notório que os bancos são alvos corriqueiros de assaltantes, sendo possível afirmar que episódios da espécie são previsíveis e até esperados, mormente pelo motivo de ocorrerem com grande frequência, inclusive com idêntico potencial ofensivo do grupo criminoso, fazendo uso de equipamentos explosivos.
    6. Exsurge à parte hipossuficiente, nestes termos, o direito à reparação civil, diante do dano por ela suportado e do ato ilícito constatado, revelando-se despicienda, no particular, a averiguação da culpa empresarial, diante da responsabilidade objetiva do banco, que deve suportar os riscos de sua atividade comercial.
    7. Os danos morais são devidos quando ultrapassam o mero dissabor e geram afronta à dignidade e honra subjetiva do indivíduo, sendo que a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a função pedagógica e punitiva, bem como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido.
    8. Os lucros cessantes se traduzem no ressarcimento, que visa repor o lesado a uma situação próxima daquela do momento anterior à lesão.
    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 12, fls. 10-29):
    “Da análise detida dos autos, é possível verificar que no dia 26 de outubro de 2016, a agência bancária recorrida foi invadida por assaltantes, situação que, inclusive, foi amplamente noticiada, considerando-se os cidadãos que foram feitos reféns e o grande arsenal de explosivos utilizados, que causaram a destruição do imóvel do apelante, bem como diversos prejuízos aos outros imóveis vizinhos. 
    [...]
    Com efeito, constituem pressupostos do dever de indenizar a ação ou omissão; culpa ou dolo; relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima. 
    O dolo consiste na vontade, na intenção de ofender o direito, ou prejudicar o patrimônio por ação ou omissão. Já a culpa consiste na ação ou omissão negligente ou imprudente do agente, com violação do direito alheio ou prejuízo ao patrimônio de terceiro. 
    Além do ato lesivo, é indispensável que do mesmo resulte dano material ou moral ao ofendido, sendo que o terceiro elemento caracterizador do ilícito civil é o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Apenas se restarem evidenciados esses três elementos é que surgirá o dever de indenizar. 
    Há casos, porém, que prescindem da demonstração da intenção do agente (dolo ou culpa), bastando, para que surja o dever de indenizar, a ocorrência do dano e do nexo de causalidade. É o que prescreve o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe sobre a Teoria da Responsabilidade Objetiva fundada no Risco da Atividade.
    [...]
    O Enunciado nº 38, aprovado na I Jornada de Direito Civil, assim estabeleceu:
    [...]
    Nessa linha de intelecção, não se pode olvidar que a atividade bancária, hodiernamente, se enquadra no conceito delineado, de atividade de risco, notadamente por ser alvo constante de ações criminosas empreendidas contra o patrimônio, muitas vezes de forma violenta, com severa exposição de pessoas não ligadas à atividade econômica, e seu patrimônio particular, a riscos diversos. 
    Atualmente, de forma reiterada e cotidiana, vemos nos noticiários inúmeras informações acerca do novo cangaço, de roubos a bancos, de ataques violentos e, sobretudo, de explosões de caixas eletrônicos, mormente em pequenas comunidades, como no caso dos autos, porquanto, ali, de forma geral, tem-se um aparato de segurança ainda mais frágil, tornando as casas bancárias, onde sabidamente se encontra o dinheiro, o objeto frequente de ataque armado e violento. 
    Deste modo, não se pode olvidar que compete aos bancos, em virtude do risco da atividade desenvolvida, e dos altos lucros com a mesma auferidos, adotar, cada vez mais, medidas hábeis a dificultar a ação de grupos criminosos, utilizando de recursos tecnológicos e de segurança, investindo um mínimo que seja para evitar as consequências das conhecidas e bárbaras ações criminosas.
     Não é mais tolerável, por certo, admitir que as instituições financeiras não se responsabilizem pelos danos causados a terceiros, com a simplória invocação da tese de excludente de responsabilidade, ao argumento de caso fortuito externo, olvidando a realidade social presente, que não é novidade a ninguém, muito menos para as grandes corporações. 
    Ora, como dito, não há se falar, hodiernamente, na referida excludente, sobremodo considerando a constante ocorrência de explosões nas dependências de agências bancárias e caixas eletrônicos, como pode se observar da simples consulta em sites de agências noticiosas, o que caracteriza, em verdade, caso fortuito interno. 
    No caso dos autos, o apelante, que era possuidor de um imóvel, como alegado, avaliado em cerca de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), simplesmente perdeu totalmente seu patrimônio. 
    As fotos coligidas aos autos, bem como os laudos técnicos periciais, demonstram que o imóvel ficou destruído, impossibilitando eventual habitação, ante o risco de desabamento por completo. 
    Deste modo, não restam dúvidas de que, embora a conduta criminosa que ocasionou o dano não tenha sido praticada diretamente pela instituição financeira, não podem ser invocadas, para a espécie, quaisquer excludentes de responsabilidade, porquanto trata-se de caso fortuito interno, diretamente ligado à sua atividade, sendo certo que, toda agência bancária deve zelar pela segurança do local, e de sua vizinhança, a fim de dificultar, ou até mesmo inviabilizar, a conduta delitiva por terceiros. 
    Nesse sentido a literalidade da Lei nº 7.102/83, que dispõe sobre a segurança em estabelecimentos financeiros:
    [...]
    É inegável que os bancos devem diligenciar no sentido de resguardar a segurança de terceiros, adotando medidas para viabilizar a inibição de práticas delitivas, devendo agir de forma preventiva, não só na proteção egoística de seu próprio patrimônio, mas de também da incolumidade física e do patrimônio de todos aqueles que puderem suportar prejuízos em virtude dos riscos próprios de atividade que desenvolvem.
    [...]
    Dita circunstância, por certo, não pode passar despercebida por esta Corte de Justiça, sobremodo considerando a atribuição do Poder Judiciário, que é de aplicar as leis para resolver os conflitos, garantindo os direitos de cada um, promovendo a equânime distribuição da Justiça. 
    Noutra quadra, não podemos descurar da interação de complementaridade com o artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o apelante, in casu, equiparado a consumidor, porquanto vítima do evento (explosão ocorrida dentro na agência bancária). Veja-se:
    [...]
    Neste cenário, o recorrente equipara-se a consumidor stricto sensu (destinatário final), sendo vítima do evento, ou seja, da explosão, que é relacionado ao serviço oferecido pela agência bancária, razão pela qual, embora não guarde relação contratual com a instituição financeira, sofreu as consequências do ato criminoso, passando a integrar o lugar de vítima ou terceiro prejudicado, atraindo, assim, a incidência do CDC, na figura de consumidor por equiparação. 
    O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a aplicação do CDC nas relações entre fornecedor e consumidor por equiparação: 
    [...]
    Nessa perspectiva, a literalidade da Súmula nº 479, do STJ, que estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 
    Desta forma, se assentada a relação jurídica litigiosa como sendo de consumo, a instituição financeira é responsável pelos prejuízos causados aos consumidores, ainda que por equiparação. 
    [...]
    Assim, embora, a priori, mesmo não se reconhecendo que a conduta da parte recorrida foi determinante para a ocorrência dos prejuízos do autor, é certo que sua responsabilidade deve ser analisada objetivamente, sem se discutir, nestas circunstâncias, acerca de negligência ou imprudência do fornecedor, para a causação dos danos indicados na exordial. 
    Existindo a relação de consumo, admitida por equiparação, são devidos os danos materiais e morais ao consumidor, desde que não decorram de culpa exclusiva de terceiro. 
    [...]
    Nesse ínterim, cabe destacar, de forma pormenorizada, mais uma vez, que a atividade criminosa que resultou nos prejuízos do recorrente foi cometida no interior da agência bancária, possuindo nexo direto com o negócio praticado pela instituição financeira, além de, no contexto urbano atual, ser considerado previsível, por ser fato público e notório o sustancial incremento das práticas que envolvem explosão de caixas eletrônicos em todas as cidades brasileiras.
    [...]
    Tecidas essas considerações, cumpre sobressair que, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 
    [...]
    Assim, além da perfeita aplicabilidade do artigo 14, caput, do CDC, a responsabilidade objetiva reside na teoria do risco empresarial, em que o banco assume os ônus e perigos inerentes ao exercício de atividade lucrativa, sabidamente visada por criminosos. 
    [...]
    Ademais, ainda que se atribua a terceiro a prática do dano, afasta-se, como visto, a excludente de responsabilidade, a que alude o artigo 14, § 3º, do CDC, por se tratar de caso fortuito interno, em que a conduta de parte estranha à relação de consumo é altamente previsível ao fornecedor, diante da natureza dos serviços por ele prestados, como é o caso dos autos. 
    [...]
    Exsurge, portanto, aos consumidores, o direito à reparação civil, diante do dano por eles suportado e do ato ilícito verificado, revelando-se despicienda, nesse particular, a averiguação da culpa empresarial, diante da responsabilidade objetiva do banco (artigo 14 do CDC), que deverá suportar os riscos de sua atividade comercial. 
    [...]
    Neste contexto, merece reforma o comando judicial hostilizado, a fim de se impor condenação ao banco recorrido, a título dos danos materiais sofridos, qual seja, o valor de avaliação do imóvel danificado.
    [...]
    Em relação ao dano moral, cumpre sobressair que, como se sabe, para ser indenizável, requer abalo que ultrapasse o mero dissabor e gere afronta à dignidade e honra subjetiva do indivíduo, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes a personalidade.
    Nesse jaez, ante a ocorrência dos abalos psicológicos causados pela ruína do imóvel, bem como do efeito dos explosivos utilizados no interior da agência bancária, e, considerando o contexto fático em exame, valendo-me dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da capacidade econômica de quem paga (instituição financeira) e evitando-se o enriquecimento sem causa de quem recebe, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
    Noutra quadra, em relação ao pedido de lucros cessantes, cabe destacar que seu ressarcimento visa repor o lesado a uma situação próxima daquela do momento anterior à lesão. O ressarcimento pressupõe, assim, a ocorrência de dano patrimonial e deve ocorrer na quantidade exata do dano comprovado.
    Nesse diapasão, verifica-se que o contrato de locação coligido aos autos, no valor mensal de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), entabulado com Leandro Andrade Alves e Juliana Faria Rodrigues Andrade, possuía vigência entre 10 de junho de 2016 e 10 de junho de 2017. Além disso, nos laudos periciais anexados, consta a informação de que o imóvel ficou inutilizável, devendo os moradores dali mudarem-se, em virtude da possibilidade de total desmoronamento. 
    Assim, os lucros cessantes são devidos, em relação aos meses faltantes, perfazendo o valor total de R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais).”
    Opostos Embargos Declaratórios por ambas as partes, foram acolhidos parcialmente para determinar que: “a) o valor devido a título de danos materiais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, obedeça o limite postulado constante na petição inicial, qual seja, de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); b) a Secretaria proceda à retificação do acórdão, a fim de incluir o nome do causídico que realizou a sustentação oral na sessão de julgamento; e; c) conste que o recurso de apelação foi conhecido e provido, na íntegra, e não parcialmente” (Vol. 24, fl. 1).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 25, fl. 11; e Vol. 26, fl. 1-19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao artigo 144, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que (a) “o caso vertente não trata de vício atinente à atividade econômica exercida pelo Recorrente, mas sim de caso fortuito externo decorrente de empreitada criminosa perpetrada por elementos de alta periculosidade, organizados e estruturados de tal forma que nem o Poder Público pôde lhes fazer frente na ocasião, quanto menos um particular, como é o caso do Recorrente” (Vol. 26, fl. 2); e (b) “o Banco Recorrente não pode ser responsabilizado por eventos danosos decorrentes de ações criminosas, cuja repressão é ônus exclusivo do Estado” (Vol. 26, fl. 3).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 25, fls. 15-16):
    “12. A repercussão geral da questão constitucional discutida é induvidosa em relação ao art. 144 da CRFB/88. 
    13. Ora, a prevalecer o aresto objurgado, vilipendiar-se-á o texto constitucional, que garante impõe exclusivamente ao Estado o ônus de garantir a segurança pública. 
    14. Há repercussão geral dos pontos de vista jurídico, institucional e político, posto que o direito à segurança pública a garantia universal de todos, sendo mister que se pacifique o entendimento de que o Estado não pode se olvidar do dever assegurar segurança pública aos a todos em situações como a relatada no caso vertente, não sendo exigível - posto que é até mesmo lhes é vedado - que os particulares assumem o mister de combater por conta própria a criminalidade. Ademais, há também repercussão geral do ponto de vista econômico, posto que a prevalecer o entendimento perfilhado no aresto recorrido, será imposto aos particulares que exerçam atividades econômicas o mister de promover a segurança pública nas localidades em que atuem, majorando substancialmente o custo dos empreendimentos. 
    15. Portanto, a repercussão geral das matérias debatidas nas presentes razões de recurso extraordinário é deveras inconteste.”
    Em exame da admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) “o Recurso Extraordinário não é sede própria para discussão de ofensa a dispositivo infraconstitucional”(Vol. 34, fl. 2); (b) não houve o prequestionamento do art. 144 da CF/1988, incidindo, no caso, o óbice previsto na Súmula 282 do STF. 
    No Agravo, a parte agravante refutou os fundamentos apontados na decisão agravada (Vol. 36, fl. 12). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., em demanda ajuizada pelo ora recorrido, visando à indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em razão do desmoronamento de sua casa em decorrência de explosão de agência bancária do banco recorrente, situada na cidade de Santa Terezinha de Goiás. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente